Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de desobediência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais e do relatório de embriaguez produzido por estes, a condenação é medida que se impõe.
2. A verificação da embriaguez ao volante poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não merecendo respaldo a isolada e não comprovada versão do acusado no sentido de que estava sob efeito de medicamentos no momento do crime.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.